Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737848-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DESIRE FERNANDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Maria Desire Fernandes Rodrigues contra a decisão interlocutória da 20a Vara Cível de Brasília que determinou o prosseguimento do processo de origem após o julgamento do IRDR no 16 (autos no 0716087-20.2020.8.07.0001, ID no 31012067). 2. A agravante alega que o feito deve ficar suspenso até o julgamento do SIRDR no 71/TO pelo STJ, tendo em vista a determinação de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem sobre a matéria do IRDR no 16. Reforça sua tese com o art. 982, §5o do CPC e cita acórdãos. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a suspensão do processo de origem. 4. Preparo (ID no 31012073 e no 31012075). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I. 7. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 8. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 9. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 10. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 11. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 12. No caso, a urgência foi devidamente comprovada, pois não há como postergar a análise da matéria para o final do processo. O prosseguimento da demanda nos moldes estabelecidos na decisão agravada pode causar prejuízo para a parte. 13. Em 12/3/2021, o STJ determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que tratam sobre a matéria do IRDR no 16 TJDFT, por ocasião da análise do SIRDR no 71/TO (autos no 0276752-74.2020.3.00.0000). 14. Nesse sentido: Acórdão 1381233, 07062954220208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesse cenário, verifica-se que há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pois presente a demonstração de emergência, assim como de eventual prejuízo processual à agravante. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o sobrestamento do processo de origem com base no SIRDR no 71/TO (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO